Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-72.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005897-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 044.565.731-63 (AGRAVANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DE MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO RESULTARIA EM OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTE DO STJ
–

2.
SUBSIDIARIAMENTE –

PRETENDIDA A RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAR O SERVIÇO
À
COMUNIDADE
–
AGRAVO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
“é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento
das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.”
(
AgRg
no HC n. 617.636/TO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro– 26.4.2022)
.

2.
Em relação ao
pleito de su
bsidiário de reconversão
da pena
restritiva de direito
em
pena privativa de liberdade,
não restou
comprovada a alegada dificuldade ou impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviço
à comunidade
e que
estes não possam ser prestados
aos finais de semana
e até mesmo no período noturno.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

6019505-95.2019.8.12.0001, que indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, o agravante
postula a reforma da decisão objurgada,
postulando
a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
,
sob o argumento de que
“possui

jornada de trabalho
que demanda dedicação
e esforço físico extenso”
,
não havendo horário compatível para que possa cumprir os serviços comunitários. Subsidiariamente, postulou a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agrava
nte

ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS
ostenta uma única condenação pelo crime tipificado no artigo 33,

caput
,
c/c art.
40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06
,
e
c/c
art
.
62, inciso IV do Código Penal
,
p
ELO
qual
restou sancionado em 02 (dois) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de
291
(
duzentos e noventa e um
) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
, consubstanciadas na
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
,
pelo prazo da pena privativa de liberdade, por 07
(sete)
horas semanais, em local e condições a serem especificadas pelo Juízo da Execução

Penal,
e
no
tratamento ambulatorial e acompanhamento psicossocial ao acusado com a finalidade de
tratamento contra o
vício das drogas
,
pelo prazo mínimo de 01
(um)
ano
.

Ao ser intimado
para dar início ao cumprimento da reprimenda,
o agravante, por meio da sua defesa,
postulou
a
substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
e, subsidiariamente,
a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade
,
a
rgument
ando
que
“possui jornada de trabalho que demanda dedicação e esforço físico extenso”
,
impossibilitando-o de prestar serviços à comunidade, pois
isso causaria prejuízo a seu sustento próprio e de sua família.

O juízo
de origem, por sua vez, indeferiu a pretensão deduzida pelo agravante
, dando azo à interposição
do presente recurso
.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De proêmio,
no que diz a respeito
à
“impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade nos termos especificados pelo juízo de execuções penais, certo é que a mera alegação de impossibilidade não o habilita a ter seu pleito atendido”

(N.U 0000228-95.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 28/05/2019)
.

N
o caso em comento, apesar de
asseverar a impossibilidade de compa
ti
bilizar
seu labor com a prestação de serviços à comunidade,

não
há, nos autos, qualquer elemento a comprovar
tal
situação
.

De outro norte
,
ainda que o penitente alegue que enfrentará dificuldades em sua vida pessoal

e profissional
,
se obrigado a cumprir a pena restritiva de direitos a ele imposta,
a teor do
artigo 148
,
da Lei nº 7.210/84
, o Juízo da Execução Penal
não está autorizado a substituir
essa
pena
por outra
restritiva de direito
,
como requerido
pela Defensoria Pública,
mas
,
apenas
,
a adaptar a forma de execução da sanção alternativa
,
definitivamente aplicada
,
às peculiaridades do caso concreto, no intuito de possibilitar o regular cumprimento pelo sentenciado, sem

prejuízo de suas atividades profissionais.

Veja-se

o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação

de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características

do estabelecimento, da entidade ou do programa

comunitário ou estatal”.

Nesse sentido
, o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que,

é vedado ao juízo da execução modificar as penas restritivas de direitos aplicada
s
pelo juízo sentenciante, sob pena de violação à coisa julgada, podendo apenas ajustar a forma de cumprimento às condições pessoais do apenado
,
in
verbis
:

“é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.” (
AgRg
no HC n. 617.636/TO, Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro– 26.4.2022).

Este e
ntendimento, também,
é
adotado
por este Egrégio Tribunal de Justiça, ve
ja-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO –
FALTA DE EVIDÊNCIAS A COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA
– ENTIDADE SUGERIDA PELO PRÓPRIO REEDUCANDO –
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO QUE RESULTARIA EM OFENSA À COISA JULGADA
– ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM PLENAS CONDIÇÕES DE ADIMPLEMENTO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do réu, é inviável a substituição pretendida, máxime por ser defeso ao condenado escolher a pena que melhor lhe convém
.

“É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 617.636/TO, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022].
(...)
(N.U 1013190-64.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 10/09/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RAZÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS
– IMPROCEDÊNCIA –
TÍTULO CONDENATÓRIO DEFINITIVO – VEDADA A PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 148 DA LEP – OFENSA À COISA JULGADA – ADMITIDA APENAS A ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO ALTERNATIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É defeso ao d. Juízo da Execução Penal alterar a espécie de pena restritiva de direitos estabelecida no título condenatório definitivo, sendo-lhe permitido apenas, a teor do art. 148 da LEP, adaptá-la às peculiaridades do caso concreto, a fim de viabilizar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. Precedentes jurisprudenciais.

Assim, improcedente o pedido defensivo para que a prestação de serviços comunitários imposta pelo magistrado sentenciante como medida
socialmente recomendável para a prevenção e repressão do delito praticado pelo agravante seja substituída por outra sanção alternativa, sob pena de ofensa à coisa julgada. (N.U 1023319-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023)

Ademais, a sanção estabelecida atende às peculiaridades do caso concreto e à função social da pena (finalidade educativa e retributiva), estando de acordo com os parâmetros e limites legais, tanto assim que sequer houve inconformismo das partes, restando certificado
o
trânsito em julgado logo após a prolação da sentença condenatória
.

Portanto, a postulação do agravante traduziria alteração do título penal executório formado no processo de conhecimento, sem autorização legislativa, o que, em última análise, representaria violação à coisa julgada
, de modo que
não merece
acolhimento
.

Destarte, além de ser inadmissível a substituição da reprimenda por simples conveniência do condenado, não restou comprovado nos autos a eventual incapacidade de seu cumprimento, devendo, dessa forma, permanecer inalterada a decisão recorrida, a qual determinou a conversão da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos atinentes à prestação de serviços à comunidade e
no
tratamento ambulatorial
.

De igual modo, o pleito subsi
diário de
re
conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, também não merece prosperar
, porquanto,
como já mencionado, não restou comprovada a alegada dificuldade
ou impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviço
à
comunidade.

Por fim, c
omo bem destacado pelo
Ministério Público

“o trabalho que alegou exercer em nada impede que preste os serviços comunitários aos finais de semana e até mesmo no período noturno.”
.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
ANDERSON ARAÚJO DOS SANTOS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024